Tribunal: TJSP
Processo: 1003838-66.2021.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Declaratória c.c. indenização – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – Suspensão, com base no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Cabimento, ainda que a tese relativa à prescrição seja subsidiária à de reconhecimento de inexistência de relação jurídica – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC –

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Declaratória c.c. indenização – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – Suspensão, com base no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Cabimento, ainda que a tese relativa à prescrição seja subsidiária à de reconhecimento de inexistência de relação jurídica – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*